Tribunal: TJDFT
Processo: 0761279-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SINPRO/DF. AÇÃO DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO.
1. O ponto de controvérsia gira em torno do reconhecimento da prescrição das parcelas relativas ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias anteriores a 26/10/2018. Consta que o SINPRO/DF ajuizou ação de protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal (Processo 0702615-61.2021.8.07.0018 - 7a Vara de Fazenda Pública do DF), cuja distribuição ocorreu em 26/04/2021.
2. Esta Turma vem mantendo o entendimento de que houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, em razão do ajuizamento da ação de protesto pelo SINPRO/DF. O protesto interruptivo quanto ao abono de permanência (obrigação principal) também engloba a interrupção do prazo prescricional da pretensão para que o abono de permanência seja computado no cálculo do terço constitucional de férias (obrigação acessória). Precedentes desta Turma: Acórdãos 1839122, 1838794, 1795933, 1669330.
3. Portanto, resta afastada a prejudicial de prescrição quanto ao cômputo do abono de permanência no terço constitucional de férias referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 (até o mês de outubro).
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. sentença e afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas relativas ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias anteriores a outubro/2018; por conseguinte, condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente, a título de diferença de 1/3 de férias, o total de R$1.521,48 (mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), no valor original, a ser atualizado nos seguintes termos: i) acrescido de correção monetária e juros de mora até 09/12/2021, com correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e ii) após 09/12/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.